Tribunal: STF
Processo: PPE 1042
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva, com pleito subsidiário de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

 2.	Em acréscimo aos argumentos anteriormente esposados, referentes à sua situação de saúde precária, o extraditando alegou possuir trabalho e residência fixa no Brasil há vários anos, família constituída e filho menor de idade. Ponderou não apresentar periculosidade ou intenção de fuga, bem como ausência de recursos para tal (e-docs.  85 e 92).

 3.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pleito (e-doc. 92).

É o relatório.

Decido.

 4.	O extraditando foi preso cautelarmente em 23/06/2022, com o intuito de se assegurar a executoriedade de pedido de extradição, nos moldes do art. 84 da Lei de Migração.

 5.	A supracitada Lei também permite ao Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende de seu art. 86, autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.

 6.	Essa regra deve ser apreciada observando, no que couber, o conjunto de normas de medidas alternativas à prisão, elencadas no CPP. 

 7.	No caso concreto, verifica-se que o extraditando, a par de possuir problemas de saúde, os quais, pela menor gravidade relativa, não seriam isoladamente bastantes para obstar a manutenção da custódia, é acusado de delito praticado sem violência ou grave ameaça e não há quaisquer indícios de que integre ou tenha integrado organização criminosa.

 8.	Ademais, possui família constituída, filho menor de idade, exercia atividade laborativa lícita e tinha endereço fixo. Não consta que tenha elevado poder aquisitivo ou rede de contatos que possam facilitar eventual fuga.

 9.	Embora tais circunstâncias não tenham o condão de evitar o eventual deferimento da extradição, são suficientes, nesse momento, em conjunto e somadas à precariedade da situação de saúde do requerente, para justificar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, acrescida, ainda, de outras medidas cautelares, notadamente a retenção do passaporte e a não alteração de endereço sem prévio aviso nos autos.

 10.	Com essas considerações, entendo possível, em caráter excepcional e diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a finalidade de, a um só tempo, garantir a exequibilidade de eventual extradição e permitir uma forma de custódia menos gravosa ao extraditando.

 11.	Diante do exposto, nos termos do art. 86 da Lei de Migração, substituo a prisão preventiva do extraditando por prisão domiciliar, mediante entrega de seu passaporte.

 12.	Intime-se a defesa para: a) entregar o passaporte do extraditando; e b) indicar o endereço em que o extraditando residirá, não podendo alterá-lo sem prévia informação nos autos.

 13.	Expeça-se alvará de soltura clausulado, a ser cumprido mediante a observância das condições estabelecidas no parágrafo anterior.

 14.	Proceda-se ao apensamento desta PPE aos autos da EXT nº 1.758, prosseguindo-se o processamento, doravante, apenas nos autos da Extradição.

15. Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator